Tribunal: TJES
Processo: 5006862-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006862-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Gil Monteiro Leite e outros (7)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. EXTENSA ÁREA URBANA. AVALIAÇÃO EM DATA RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos honorários periciais submete-se ao critério do Magistrado, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o grau de complexidade da perícia, a natureza e o vulto do trabalho, o tempo despendido, e a justa remuneração do profissional.

2. Não se afigura razoável o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a perícia, ainda que se reconheça a complexidade do trabalho, que envolve a avaliação de extensa área (48.000 m2) em zona urbana, em cumprimento de sentença que se arrasta há anos, exigindo pesquisa para apuração do valor do imóvel em data pretérita (época da desapropriação indireta).

3. O valor proposto pelo Estado (06 salários-mínimos) mostra-se insuficiente para remunerar o trabalho, dada a sua complexidade e o risco de recusa do encargo, conforme histórico processual.

4. O valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mostra-se mais adequado para remunerar o perito, compatibilizando a natureza do serviço técnico especializado com a justa oneração do erário público, o que viabiliza a continuidade do feito.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 65921853 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos do cumprimento de sentença em que se discute indenização decorrente de desapropriação, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais de id 13512253, o agravante sustenta em síntese que a) o valor fixado revela-se excessivo e desproporcional diante da natureza da perícia, que se limita à avaliação de imóvel rural com poucos elementos de complexidade; b) o montante arbitrado supera consideravelmente aquele anteriormente fixado na primeira perícia, anulada, cujo valor era de R$ 8.000,00 (oito mil reais); c) a atividade técnica está lastreada essencialmente em documentos constantes nos autos e pesquisas de mercado, não exigindo deslocamentos ou procedimentos complexos; d) os parâmetros da tabela do IBAPE-ES e da Resolução n. 232/2016 do CNJ indicam valor muito inferior ao arbitrado; e) há risco de dano ao erário caso se mantenha a obrigação de pagamento dos honorários no valor fixado.

Em decisão proferida no id 13717328, foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas nos ids 14082728 e 14183855, nas quais os agravados defendem que a perícia é complexa, dada a extensa área de 48.000 m2, a natureza urbana do imóvel, o tempo decorrido do processo (cerca de 50 anos) e o histórico de recusa de outros peritos pelo valor insuficiente, o que demonstra a inadequação do valor de 06 (seis) salários-mínimos proposto pelo Estado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos honorários periciais constitui ato judicial que deve observar o disposto no art. 465, §3º do CPC, o qual determina que o Juiz, ao nomear o perito, fixará o prazo para a entrega do laudo e, de igual modo, estabelecerá a remuneração do profissional.

A lei processual não define critérios rígidos e objetivos para essa fixação, incumbindo ao Magistrado ponderar elementos como a complexidade da matéria, a natureza e o vulto do trabalho, o tempo necessário para a sua elaboração, o grau de especialização do perito e, sobretudo, a justa remuneração do profissional, vedando o enriquecimento sem causa.

No caso em análise, o Estado do Espírito Santo impugnou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa perita no valor de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil trezentos e sessenta reais), posteriormente reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o fundamento de excessividade e desproporcionalidade, sugerindo a fixação no importe de 06 salários-mínimos.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido, sustentando que a perícia não é simples, considerando a extensa área a ser avaliada e a necessidade de apuração de benfeitorias da época da desapropriação (ocorrida há anos), além do fato de que o perito motivou a quantia final e o Estado não demonstrou objetivamente a exorbitância.

A controvérsia reside, portanto, na adequação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a realização da perícia em um cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta.

Conforme bem apontado pelos agravados, a área a ser avaliada possui 48.000 m2 e situa-se em região urbana da Comarca de Mimoso do Sul, não se tratando de perícia de baixa complexidade. Além disso, a perícia tem como objetivo apurar o valor do imóvel à época da desapropriação, ocorrida há muitos anos, exigindo do perito um trabalho de pesquisa histórica, documental e técnica de maior apuro para que o laudo reflita o real valor da indenização, conforme a Norma ABNT NBR 14653-2.

Não se deve ignorar, igualmente, o histórico processual, marcado pela anulação de uma perícia anterior e pela recusa de outros profissionais em aceitar o encargo pelo valor anterior de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que corrobora a complexidade do trabalho e a defasagem da quantia paga em 2015.

A proposta do Estado de fixar os honorários em 06 salários mínimos (cerca de R$ 9.108,00) mostra-se, de fato, insuficiente para remunerar condignamente o trabalho técnico exigido, especialmente em face do lapso temporal do pagamento anterior.

Não obstante, a despeito da reconhecida complexidade do trabalho e da necessidade de justa remuneração, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido pelo Juízo de origem, revela-se excessivo, fugindo à média dos valores usualmente praticados em avaliações periciais na área cível, ainda que em ações de desapropriação.

Embora a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo (IBAPE-ES) e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre os valores a serem pagos a peritos, não vinculem o Magistrado, conforme jurisprudência, servem de parâmetros orientadores e sugestivos.

A Tabela do IBAPE-ES sugere 06 salários-mínimos como valor mínimo para honorários periciais em desapropriação, enquanto a Resolução n. 232/2016 do CNJ prevê um teto que, ainda que majorado em cinco vezes em caráter excepcional, resulta em montante significativamente inferior.

Ponderando a necessidade de remuneração adequada do perito, a complexidade da perícia (avaliação de área extensa e urbana à época remota da desapropriação), o tempo de tramitação do feito e a necessidade de não onerar excessivamente o erário público, deve-se adotar um valor que se situe entre o montante proposto pelo Estado (06 salários-mínimos, aproximadamente R$ 9.108,00) e o valor excessivo fixado pelo Juízo de origem (R$ 30.000,00).

Assim, o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mostra-se mais razoável e proporcional para a remuneração do profissional técnico, garantindo o efetivo início dos trabalhos sem o risco de recusa do encargo e de prolongamento indevido do processo, em respeito ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
a ele
dou parcial provimento
para reduzir os honorários periciais para R$ 13.000,00 (treze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o entendimento da E. Relatora pelo parcial provimento do recurso.

É como voto.